Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704068-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSNIR JOSE KIPPER AGRAVADO: FLAMINGO HOTEIS E TURISMO S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. A parte agravada veio aos autos, na oportunidade para oferecimento de contrarrazões, relatando o seguinte: “FLAMINGO HOTÉIS E TURISMO S/A (agravada), devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio do advogado que a esta subscreve, nos autos da presente agravo interposto pelo executado nos autos originários OSNIR JOSE KIPPER, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, consoante razões fático-jurídicas expendidas a seguir, pedir e expor. Nos últimos dias as partes entabularam acordo referente ao débito executado naqueles autos, inclusive o referido acordo já foi devidamente cumprido, com a entrega do automóvel mencionado e o pagamento dos valores. Tal fato jurídico foi devidamente comunicado ao Juízo a quo, por meio de petição requerendo a extinção do feito e a sua devida baixa. Entende a Agravada que o presente feito perdeu seu objeto, razão pela qual deixa de contrarrazoar. “ De fato, verifico que, nos autos do processo originário, em ID 188011191, foi prolatada sentença de extinção do cumprimento de sentença, que ora transcrevo: Cuida-se de cumprimento de sentença, ajuizado por FLAMINGO HOTEIS E TURISMO S/A, em desfavor de OSNIR JOSE KIPPER, devidamente qualificados. Na fase inicial do cumprimento de sentença as partes firmaram acordo nos autos, com vistas à composição da lide, ID n° 187823475. É o relato. Decido. As partes são capazes, o objeto do acordo é lícito e suficiente para compor a questão pendente. Isto posto, julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face da transação. Homologo o acordo de ID n° 187823475, com fulcro no art. 924, inc. III, c/c art. 513 do CPC. Custas e honorários conforme combinado. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I. Despiciendo, portanto, a manifestação do agravante a respeito. Logo, entende-se que o presente agravo de instrumento resta prejudicado pela perda de objeto na ação de cumprimento. Nessa linha da consideração, hei por bem extinguir o presente recurso, com fundamento no art. 87, inc. XVIII do Regimento Interno do TJDFDT. Publique-se. Intimem-se.